Tribunal: TJSP
Processo: 1022186-90.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Revisional. Financiamento de veículo. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo

Ementa:
Revisional. Financiamento de veículo. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa de Cadastro. Admissibilidade reconhecida no julgamento dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331, processados nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Tema 958 e 972 do STJ: tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e registro de contrato. Tarifa de registro de contrato. Inadmissibilidade da cobrança. Não comprovada a prestação do serviço. Tarifa de avaliação de bem. Prestação do serviço comprovada. Cobrança mantida. Parte compelida a contratar seguro prestamista. Impossibilidade de cobrança. Recurso do autor desprovido e parcialmente provido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022186-
90.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado ANTONIO
MARCOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do autor e deram parcial provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
2
APELAÇÃO no 1022186-90.2016.8.26.0114
Apelantes: ANTONIO MRCOS DA SILVA (JUST. GRAT.) E AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelados: OS MESMOS
Comarca: CAMPINAS
Voto no 43594
Ementa: Revisional. Financiamento de veículo. Juros
Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a
prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização
legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do
STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Tarifa
de Cadastro. Admissibilidade reconhecida no julgamento
dos recursos especiais nos 1.255.573 e 1.251.331,
processados nos termos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil. Tema 958 e 972 do STJ: tarifa de
avaliação de bem, seguro prestamista e registro de
contrato.
Tarifa
de
registro
de
contrato.
Inadmissibilidade da cobrança. Não comprovada a
prestação do serviço. Tarifa de avaliação de bem.
Prestação do serviço comprovada. Cobrança mantida.
Parte compelida a contratar seguro prestamista. Impossibilidade de cobrança. Recurso do autor
desprovido e parcialmente provido o recurso da ré.
A r. sentença, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido do autor formulado em sede de
ação revisional para afastar da relação contratual as taxas cobradas
indevidamente, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença,
corrigidas monetariamente desde o desembolso, mais juros de mora
de 1% ao mês, contados da citação (fls. 142/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
3
Apela o autor requerendo a concessão da
gratuidade e alegando ser indevida a capitalização mensal de juros
(fls. 148/158).
A ré também interpôs apelação sustentando a
legalidade da cobrança de TAC, tarifa de avaliação de bens, seguro
e registro de contrato (fls. 172/190).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
Contrarrazões da ré às fls. 166/171 e do autor às
fls. 197/206.
É o relatório.
O autor narra que firmou contrato de financiamento
de veículo com o réu no valor de R$ 10.000,00, que seria pago em
24 parcelas de R$ 640,12, aplicando-se uma taxa de juros de 2,47%
ao mês (fls. 01/28).
Contrato firmado entre as partes às fls. 32.
Pois bem.
A Justiça Gratuita já foi concedida ao autor pelo
MM. Juízo a quo.
Relativamente à capitalização mensal de juros, tem-
se que a mesma é possível a partir de 30.3.2000, sendo vedada para
períodos anteriores, nos termos da súmula 121 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
4
Com efeito, o art. 5.o da Medida Provisória n.o
1.963-17, de 30.3.2000 dispõe que: “Nas operações realizadas pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é
admissível a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um
ano”.
Referido diploma legal foi reeditado até a Medida
Provisória n.o 1.963-26, que posteriormente transformou-se na
Medida Provisória n.o 2.087-27 (reeditada até a Medida Provisória
n.o 2.087-33), e por fim passou a ser Medida Provisória 2.170-34,
2.170-35 e 2.170-36.
Esta última foi promulgada em 22.8.01, e publicada
no dia seguinte e ainda está em vigor por força do disposto na
Emenda Constitucional n.o 32 de 11.9.01, que em seu artigo 2.o
prescreve: “As Medidas Provisórias editadas em data anterior à da
publicação desta emenda continuam em vigor até que Medida
Provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional”.
Todavia, é necessário que haja expressa pactuação
acerca da capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano.
Nesse sentido:
“CIVIL MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL.
JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
5
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
12%
AO
ANO.
IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE
MENSAL.
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001.
INCIDÊNCIA.
(...)
2 Aos contratos de mútuo bancário, celebrados a
partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do art.
5o da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001, incide a capitalização mensal, desde que pactuada.
A perenização da sua vigência deve-se ao art. 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001.
3 Recurso especial não conhecido” (STJ-4a T,
REsp 629.487-RS, Reg. 2004/0022103-8, J. 22.06.2004, vu, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 02.08.2004 grifos nossos).
“PROCESSO CIVIL RECURSO ESPECIAL
AGRAVO REGIMENTAL
CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS
CONTRATO
POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36
PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE

IMPOSSIBILIDADE

COMPETÊNCIA
DO
STF

JUROS
MORATÓRIOS

LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS
AFASTAMENTO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
6
EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 Inicialmente, cumpre asseverar que, em sede de
recurso especial, a competência desta Corte Superior de Justiça se
limita a interpretar e uniformizar o direito infraconstitucional
federal, a teor do disposto no art. 105, III, da Carta Magna. Assim
sendo,
resta
impossibilitado
o
exame
de
eventual
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17 (atualmente
MP 2.170-36), sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal.
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que,
nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000,
de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001), admite-se a capitalização mensal dos juros,
desde que expressamente pactuada. In casu, além da pactuação
ser posterior à edição da referida medida provisória, o próprio
agravante reconheceu, ainda na inicial, a expressa previsão da
capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta incontroversa a
efetiva pactuação no contrato em tela.
3 - (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
7
4 (...)
5
Agravo regimental desprovido” (STJ-4a T,
AgRg no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006,
vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006 grifos
nossos).
“RECURSO ESPECIAL AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
INOCORRÊNCIA
CONTRATO NÃO
JUNTADO AOS AUTOS
JUROS REMUNERATÓRIOS
APLICADOS
À
TAXA
MÉDIA
DO
MERCADO

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA

PREVISÃO
CONTRATUAL
NÃO
DEMONSTRADA NÃO INCIDÊNCIA MINORAÇÃO DOS
ENCARGOS MORATÓRIOS QUESTÃO SUSCITADA NÃO
ABORDADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
211/STJ
COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
POSSIBILIDADE
PROVA DO ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional;
II Não constando dos autos cópia do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
8
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência,
inviável a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI Recurso não conhecido” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I O fato de as taxas de juros excederem o limite
de 12% ao ano, por si, não implica abusividade; impõe-se sua
redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes em
relação à taxa de mercado para operações da mesma espécie.
II Nas operações realizadas pelas instituições
financeiras permite-se a capitalização dos juros na periodicidade
mensal quando pactuada, desde que celebradas a partir da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17 (31.3.00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
9
III O entendimento predominante neste Tribunal
é no sentido de que é lícita a cobrança dos juros moratórios até o
limite de 12% ao ano, desde que pactuados. Agravo improvido”
(STJ-3a T, AgRg no REsp 879.902-RS, Reg. 2006/0185798-7, J.
19.06.2008, vu, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 01.07.2008
grifos nossos).
A Súmula 541, do Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Ocorre que, na espécie, o contrato firmado entre as
partes estabelece o pagamento em parcelas fixas, com juros de
2,47% a.m. e 34,02% a.a. e CET de 3,75% a.m. e 55,59% a.a. (fl.
32). Desta feita, nesse ponto inexiste qualquer ilegalidade a ser
expurgada.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no recente
julgamento
dos
recursos
especiais
nos
1.251.331/RS
e
1.255.573/RS, ambos processados nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, fixou determinadas teses que abrangem
em parte a discussão travada no caso concreto acerca de tarifas
bancárias. Ficou determinado que:
“Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
10
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com
a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;” (consoante certidão do julgamento ocorrido
em 28/08/2013, da Segunda Seção, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti grifos nossos).
No caso concreto, o contrato prevê expressamente
a cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 496,00 (fl. 32), a
qual deve ser mantida, nos termos do entendimento jurisprudencial
citado. A Tarifa de Cadastro permanece válida, ou seja, continua
sendo possível sua cobrança, independentemente da data da
celebração do contrato, desde que a cobrança fique restrita ao início
do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
11
Segue a transcrição da ementa do recente
julgamento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre os temas
registro de contrato e avaliação de bem:
"EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS
EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
12
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO."
(RECURSO
ESPECIAL
No
1.578.553
-
SP
(2016/0011277-6), Segunda Seção, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe: 06/12/2018, grifos nossos).
Relativamente às tarifas de registro de contrato (R$
97,93) e de avaliação de bem (R$ 275,00), note-se que o C. Superior
Tribunal de Justiça reputou válidas tais cobranças, desde que
comprovada a prestação dos serviços.
No caso em exame não há prova nos autos do
registro de gravame/contrato junto ao DETRAN, ausente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
13
documento do veículo nos autos que poderia comprovar a prestação
desse serviço. O documento de fl. 79 se refere ao proprietário
anterior, que vendeu o veículo ao autor.
Houve comprovação da utilização de serviços de
avaliação de bem à fl. 78, ficando justificada a cobrança de tarifa a
esse título.
Quanto ao seguro prestamista, tem-se que:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
14
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3
ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018)
No caso em exame, não ficou comprovada a
possibilidade de contratação do financiamento sem a compra do
seguro, nem mesmo se haveria possibilidade de escolha entre
seguradoras (fl. 32 item B.6). A única opção do autor seria
financiar ou não o seguro. Por isso, o valor relativo ao seguro
prestamista deve ser expurgado do crédito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo do
autor e dá-se parcial provimento ao recurso da ré, reconhecendo a
legalidade da cobrança de TAC e tarifa de avaliação de bem,
devendo ser devolvida a tarifa de registro de contrato e o seguro
proteção financeira. Fixam-se os honorários advocatícios do patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022186-90.2016.8.26.0114 -Voto no 43594
15
da parte ré em R$ 1.500,00 do valor da causa e do patrono da parte
autora em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
vedada a compensação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator